Tribunal: TJSP
Processo: 0002811-68.2015.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização. Erro Médico. Descabimento. Ausência de erro médico e de falha na prestação do serviço hospitalar, conforme laudo pericial. Ausente nexo causal. Precedentes do STJ. Preliminares de cerceamento de defesa e ausência de requisito formal afastadas. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização. Erro Médico. Descabimento. Ausência de erro médico e de falha na prestação do serviço hospitalar, conforme laudo pericial. Ausente nexo causal. Precedentes do STJ. Preliminares de cerceamento de defesa e ausência de requisito formal afastadas. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.